Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO E PRETENSÃO. GÊNESE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE PRÉDIO URBANO. APARELHAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. PENHORA SUBSISTENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE COBRANÇA. PERFECTIBILIZAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO E SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FATO GERADOR DA PRESCRIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO EXECUTIVO E INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O DESATE DA CONSTRIÇÃO. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos, regulação que se aplica, portanto, ao executivo traduzido em cumprimento de título executivo judicial originário de sentença que acolhera pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de obrigações derivadas de contrato de locação, nomeadamente porque a prescrição da pretensão executória se implementa no mesmo prazo da pretensão condenatória (STF, súmula 150).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade da parte executada como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória
3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido impulsionado pelo credor antes do implemento do interregno prescricional, com o deferimento da penhora que postulara frente à descoberta de bem passível de excussão, e, somente na sequência, o curso do processo suspenso sob a ótica da inexistência de bens expropriáveis, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
4. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação das exequentes, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
5. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes à executada, conquanto ultimada a intimação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
6. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado à executada no bojo de ação que promove, implicando a subsistência de ato executivo positivo, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade da obrigada, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia da credora.
7. A demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao credor, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora.
8. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Prescrição refutada. Unânime.